Tribunal: TJSP
Processo: 2061448-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que manteve a penhora de 20% dos valores constritos, determinando o desbloqueio do restante. Penhora que recaiu sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente. Alegação do exequente de que a executada não provou a origem

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que manteve a penhora de 20% dos valores constritos, determinando o desbloqueio do restante. Penhora que recaiu sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente. Alegação do exequente de que a executada não provou a origem salarial da verba bloqueada. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desbloqueio parcial mantido, diante da proibição de reformatio in pejus. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.